Tribunal: TJSP
Processo: 1500633-26.2023.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. Condenação mantida. Palavras da vítima, depoimentos de testemunhas e prova da vigência das medidas protetivas. Penas inalteradas. Impossibilidade de susbstituição da pena por restritivas de direitos e sursis. APELO DESPROVIDO.